Tribunal: TJES
Processo: 5010805-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010805-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LURDES DOS SANTOS SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010805-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER S.A.

RECORRIDO:
MARIA DE LURDES DOS SANTOS SOUSA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO, DATA E HORA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA DE LURDES DOS SANTOS SOUSA em face de BANCO SANTANDER S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que recebe benefício previdenciário e, ao analisar seu extrato bancário, constatou a existência de um empréstimo consignado que desconhece a origem no valor de R$9.425,63, com desconto mensal de R$213,98 em seu benefício.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais razões, confirmo a tutela anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para:

a)
declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos;

b)
CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

c)
CONDENAR o banco réu a devolver à autora o valor de R$ 8.131,24 (oito mil cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos), JÁ EM DOBRO, relativos aos descontos efetuados, com correção monetária desde cada desconto, e juros de lei desde a citação;

d)
Condenar a autora devolver o valor recebido pelo banco, no total de R$ 2.183,15 (dois mil cento e oitenta e três reais e quinze centavos), autorizando, desde já a compensação de valores.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5108424, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que possui contrato assinado de forma digital, mediante biometria facial da parte autora, logo, ausente irregularidade a ensejar a sua responsabilidade civil. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Não restam dúvidas que a presente demanda trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do arts. 2º e 3º, enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e prestador de serviços.

A sistemática adotada pelo CDC, no que se refere à responsabilidade civil, é a de que responde o fornecedor pela reparação dos danos a que der causa, independentemente da verificação de culpa, isto é, objetivamente, nos termos de seu artigo 14.

Ressalta-se que, em
que pese seja possível contratação por meio eletrônico,
os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual.

In casu
, contudo, a documentação apresentada nos autos,
sem geolocalização, IP, data e hora, não é capaz de afastar a versão autoral de desconhecimento da contratação
, permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação. Importante consignar que, entre as incoerências da contratação, o aceite foi enviado para o e-mail
MARIALOURDES_1949@NÃOPOSSUI.COM
(ID 5108410 - pág. 13), o que corrobora com tese autoral.

Ademais, destaca-se que não passa despercebido deste julgador os golpes realizados com a venda/compra de selfie e documentos pessoais, portanto, para comprovar a regularidade das contratações por esse meio
é imprescindível que o banco comprove, seguramente, que o consumidor quem contratou a operação.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais em R$7.000,00, no caso em concreto, se mostrou adequado, visto que perfeitamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus, qual seja, comprovar a legitimidade da contratação, entendo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)